Tribunal: TJSP
Processo: 1091967-03.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Empreitada com fornecimento de materiais. Sentença de procedência condenando a ré ao pagamento de R$ 7.177,43 e multa prevista em contrato (10% do valor inadimplido). Recurso da ré que não merece prosperar. Alegação de nulidade da citação porque não recebida por gerente, representante da empresa ou funcionário responsável pela correspondência. Carta de citação emitida

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Empreitada com fornecimento de materiais. Sentença de procedência condenando a ré ao pagamento de R$ 7.177,43 e multa prevista em contrato (10% do valor inadimplido). Recurso da ré que não merece prosperar. Alegação de nulidade da citação porque não recebida por gerente, representante da empresa ou funcionário responsável pela correspondência. Carta de citação emitida para o endereço da sede da empresa ré, constante em contrato social, e recebido sem ressalvas pela funcionária da portaria do edifício. Citação válida nos termos dos arts. 248, §§2o e 3o, do CPC, não se exigindo que o AR seja assinado por representante legal da empresa. Precedentes do STJ e deste Tribunal. Ré revel. Efeitos da revelia confirmados. Alegação de que as provas juntadas nos autos demonstram atraso da empresa autora. E-mails que demonstram que a autora realizava reparos ou ajustes solicitados, houve alteração do projeto que resultariam em prorrogação do prazo, bem como que a autora indicou o prazo mais otimista (22/03/23), que foi aceito pela ré. Contrato que permitia a rescisão por atraso superior a 10 dias. Ré que admite que a autora tentou entregar os materiais em 27/03, antes de esgotado o prazo contratual. Valores devidos. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.